Tribunal: TJDFT
Processo: 0720088-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720088-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROSELI RODEL LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA, ora ré/agravante, em face de decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, na ação de obrigação de fazer movida em seu desfavor por ROSELI RODEL LOPES, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 232255426): “(...) Trata-se de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência, ajuizada ROSELI RODEL LOPES em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA. Relata a parte autora ter solicitado ao banco demandado o cancelamento da autorização dos descontos efetuados em sua conta bancária, relativos aos contratos de mútuo descritos na inicial, em conformidade à Resolução CMN n° 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Contudo, informa que os descontos em sua conta bancária foram mantidos. Não obstante a revogação de autorização da parte consumidora (ID 229815422), o banco réu, porém, não atendeu ao requerimento, tendo mantido os descontos na conta do autor, conforme se extrai da negativa do banco (ID 229815425). Ao final, pleiteia a concessão de tutela de urgência a fim de que seja “concedida a tutela de urgência, considerando a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para determinar que o banco réu cesse imediatamente os descontos automáticos relativos aos contratos de empréstimos no 2018503825, no 20211547381, no 20211485785 no 20211614518 e n° 20211626486 na conta corrente da autora”. No mérito, requereu seja confirmada a tutela e julgado procedente o pedido para “determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, em especial dos contratos de empréstimos no 2018503825, no 20211547381, no 20211485785 no 20211614518 e n° 20211626486 sob pena de multa pelo descumprimento”. É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a requerente comprovou ter solicitado ao banco demandado a interrupção dos descontos referentes às parcelas mensais dos empréstimos bancários em sua conta, nos termos da Resolução CMN n° 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário”. Juntou ainda a negativa do banco réu no ID 229815425. Ressalto que, nos termos do art. 6o da referida Resolução do BACEN, é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, a qualquer tempo. Acerca do tema, também converge a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que "é possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anterior a vigência Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. (...) o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário" (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022 - grifo aditado). Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do e. TJDFT: (...) Ademais, no caso dos autos, o extrato bancário de ID 229815421 demonstra que o banco demandado chegou a reter parte considerável dos rendimentos da autora, no intuito de saldar as parcelas mensais do empréstimo bancário firmados pelas partes, o que, nessa análise superficial, evidencia a abusividade da conduta perpetrada pelo banco demandado. À vista desses fatores, reputo demonstrada a probabilidade do direito alegado na inicial, de modo que a suspensão dos descontos realizados na conta corrente da autora se revela medida impositiva. Por fim, quanto ao requisito relativo ao perigo de dano, também o reputo presente, sobretudo porque a retenção excessiva de valores diretamente na conta bancária da parte requerente pode comprometer a sua subsistência e a de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória para obstar o banco demandado de realizar novos descontos ou bloqueio de valores na conta bancária da parte autora, decorrentes dos empréstimos descritos na petição inicial, sob pena de incidir multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada desconto ou bloqueio realizado em desconformidade à presente decisão. Evidentemente que a parte consumidora não está exonerada de pagar a obrigação e dos efeitos da mora, mas o Banco deverá se valer de outro meio de cobrança. (...)” Irresignado, o Agravante sustenta que a multa fixada é excessiva e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento ilícito da parte agravada. Alega que não foi concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação, o que inviabiliza o cumprimento imediato, dada a natureza operacional das instituições financeiras. Argumenta, ainda, que a parte autora não demonstrou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano irreparável. Aduz que a autorização para débito em conta foi expressamente pactuada em contrato, não sendo possível sua revogação unilateral, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1085) e da jurisprudência do TJDFT. Ressalta que a Resolução BACEN no 4.790/2020 permite o cancelamento da autorização apenas nos casos em que o cliente não reconhece a autorização, o que não se aplica ao caso concreto, pois a parte agravada anuiu expressamente com a forma de pagamento. A parte agravante destaca, ainda, que já procedeu à alteração da forma de pagamento, retirando o débito automático, mas que a manutenção da liminar sem condicionantes poderá incentivar a inadimplência, prejudicando o equilíbrio contratual e o sistema financeiro. Diante disso, requer, alternativamente, que a liminar seja condicionada ao depósito judicial das parcelas vincendas, e que a multa seja reduzida para R$ 50,00 por dia, limitada a R$ 1.000,00, com prazo de 30 dias úteis para cumprimento da obrigação. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, a sua reforma, com a revogação da liminar ou, subsidiariamente, a imposição de condicionantes e a redução da multa cominatória. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Inicialmente, registre-se que a Resolução n° 4.790/2020 expedida pelo Banco Central do Brasil é bastante clara ao prever, no seu art. 6°, o direito de o mutuário proceder ao cancelamento da autorização dada para a instituição financeira realizar desconto diretamente em sua conta corrente. Confira-se: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Nesse cenário, ainda que o correntista tenha, anteriormente, assinado termo contratual conferindo ao banco o direito de efetuar descontos em sua conta corrente, tal autorização pode ser posteriormente revogada, sendo ilícita a manutenção dessa forma de pagamento do débito contra a vontade do consumidor. Adotando essa mesma linha de raciocínio, trago à colação os seguintes e recentes julgados proferidos por esta 3a Turma Cível: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. CABÍVEL. TEMA 1.085 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para fins de compelir o Apelado a revogar a autorização dos descontos em conta corrente oriundos de empréstimos bancários. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de revogação da autorização de pagamento de empréstimo mediante desconto em conta corrente e o direito do consumidor a restituição dos valores descontados após a comunicação da revogação. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, transitado em julgado em 30/06/2023, reconheceu possibilidade de o mutuário revogar a autorização anteriormente concedida para descontos em conta corrente. 4.1 A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, que regula os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, não impõe forma especial para a revogação, prevalecendo a regra geral da liberdade das formas de declaração de vontade, conforme art. 104, inc. III, do Código Civil. 4.2. Sentença reformada para determinar ao banco réu que cesse os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente do autor. (...) Teses de julgamento: “1. É direito do consumidor a revogação da autorização do desconto automático de empréstimos em sua conta corrente, reservando-se à instituição bancária o direito de valer-se de outros meios para o recebimento da dívida. 2. Com a revogação da autorização de descontos em conta corrente, não há razão para deferir o reembolso das parcelas do contrato debitadas, visto que o empréstimo permanece vigente e a dívida permanece hígida, de modo que deverá ser adimplida pelo Autor, ainda que por outros meios de pagamento”. (...) (Acórdão 1948074, 0722339-97.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020 E RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta bancária o direito ao cancelamento de autorização de débitos, assim como o artigo 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional, o qual prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista. 3. Deve ser deferida a suspensão do desconto automático na conta corrente do agravante, após a comunicação de cancelamento da autorização outrora concedida, reservando-se à instituição bancária o direito de valer-se de outros meios para o recebimento da dívida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1847494, 0750115-12.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.)” – Grifos nossos Tomando por base as lições jurisprudenciais e legais acima mencionadas, é possível concluir, ao menos em uma análise incipiente, que o magistrado de origem procedeu corretamente ao ter determinado a revogação dos descontos bancários realizados na conta corrente do autor, conforme solicitado expressamente pelo mutuário (ids. 229815422 e 229815425 - origem). Deve-se, na hipótese dos autos, prestigiar o direito potestativo do correntista de cancelar qualquer desconto realizado em sua conta bancária, o que lhe foi garantido expressamente pelo art. 6° da Resolução n° 4.790/2020 expedida pelo Banco Central do Brasil e, portanto, precisa ser observado pela instituição financeira e por este órgão colegiado, o que afasta a probabilidade do direito recursal. Inclusive, o extrato bancário (ID 229815421 - origem) anexado pela autora demonstra que o réu negativou sua conta corrente em importe superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que somente reforça a imprescindibilidade da intervenção do Poder Judiciário para impedir que toda a renda do consumidor seja comprometida por este ato abusivo e ilegal praticado pela instituição financeira ré. Acrescente-se que a revogação dos descontos em conta corrente não corresponde à isenção concedida ao autor quanto ao pagamento da dívida existente, podendo a instituição financeira se valer dos meios regulares e legítimos de cobrança para obter a satisfação do seu crédito. Por fim, não se verifica abusividade na fixação da astreinte, tampouco no prazo estipulado para o cumprimento da determinação judicial, uma vez que basta à instituição financeira cessar os descontos para que não haja a aplicação da sanção imposta. Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado a apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2025 16:22:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora